Tribunal: TJBA
Processo: 8009325-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009325-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA ROSANA CHAVES DA SILVA FREITAS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUNITINIBE. PARAGANGLIOMA EM ESTÁGIO IV. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO EFICAZ NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Sunitinibe a paciente com paraganglioma em estágio IV, com acometimento ósseo, pulmonar e linfonodal. 2. O agravante sustenta que a decisão não observou os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 06 e 1.234 da repercussão geral, nem as Súmulas Vinculantes n. 60 e 61. Afirma que o fármaco, embora registrado na ANVISA, não foi incorporado ao SUS para a patologia descrita nos autos, inexistindo protocolo clínico específico. 3. Aduz que o tratamento oncológico no SUS é realizado por unidades habilitadas, que o parecer do NATJUS tem natureza opinativa e que não foram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos exigidos para a concessão judicial do medicamento. Requer a suspensão da tutela e o provimento do recurso. 4. O efeito suspensivo foi indeferido. Houve apresentação de contrarrazões. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Sunitinibe, à luz do art. 300 do CPC, do direito fundamental à saúde e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à judicialização de medicamento não incorporado ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O direito à saúde tem natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso às ações e aos serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, nos termos dos arts. 6º, 196 e 197 da CF/1988. 7. A responsabilidade dos entes federados nas demandas prestacionais em saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, sem prejuízo de ressarcimento entre os entes. 8. O conjunto documental dos autos evidencia a gravidade do quadro clínico da paciente, portadora de tumor neuroendócrino raro em estágio avançado, com progressão da enfermidade mesmo após quimioterapia paliativa. O relatório médico aponta a imprescindibilidade do Sunitinibe e o risco concreto de agravamento do quadro metastático e da própria vida da paciente. 9. Há elementos técnicos nos autos no sentido da segurança e da eficácia terapêutica do medicamento, bem como registro sanitário vigente na ANVISA, o que afasta, em juízo sumário, alegação de experimentalidade. 10. Os elementos do processo indicam a inexistência de substituto terapêutico eficaz já disponibilizado pelo SUS para o caso concreto. O ente estatal não demonstrou alternativa incorporada com aptidão equivalente para o tratamento da agravada. 11. A hipossuficiência econômica foi considerada comprovada pela declaração juntada aos autos originários e pelo patrocínio exercido pela Defensoria Pública, em contexto de tratamento de elevado custo. 12. A recusa administrativa ao fornecimento do medicamento foi comprovada, o que reforça a necessidade de intervenção jurisdicional. 13. O parecer do NATJUS não vincula o julgador, mas constitui subsídio técnico relevante. No caso, a decisão recorrida não se apoiou exclusivamente nesse parecer, mas na apreciação conjunta dos relatórios médicos, documentos clínicos e demais elementos probatórios. 14. Em sede de tutela de urgência, a exigência probatória deve ser compatível com a cognição sumária. Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se adequada a manutenção da medida deferida na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a manutenção de tutela de urgência para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda não incorporado ao SUS para a enfermidade descrita nos autos, quando houver laudo médico fundamentado, risco concreto de agravamento do quadro, inexistência de substituto terapêutico eficaz e hipossuficiência do paciente. 2. A responsabilidade pelas prestações de saúde é solidária entre os entes federados, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras do SUS. 3. O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e pode corroborar a decisão judicial, desde que não constitua seu único fundamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009325-37.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA ROSANA CHAVES DA SILVA FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .